Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Roseane Sandri Cabredo Thomazi em face de ato imputado à Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, consubstanciado na determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula no 5.964, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coribe e município de Jaborandi/BA, mediante nomeação de leiloeira e fixação da correlata comissão. A seu turno, objetiva a impetrante, em sede liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a determinação de suspensão dos “leilões designados para o dia 01.04.2024 ás 13,10 horas da área de propriedade da Impetrante, matrícula 5964, do Cartorio de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe-Ba, tendo em vista ausência de intimação da penhora, avaliação e venda”[1]. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, havendo figurado, junto com seu cônjuge, como avalista em contrato de compra e venda de soja, cumprido apenas em parte pelo devedor principal, fora deflagrada, em seu desfavor e dos outros coobrigados, a execução de título extrajudicial no 0026629-22.2012.8.07.0001, sobrevindo, no curso do aludido executivo, determinação de penhora do imóvel de sua titularidade. Aduzira que, a despeito da constrição determinada, não fora intimada do ato processual, que, portanto, consoante sustentara, afigura-se eivado de nulidade, assim como outros atos realizados no trânsito do executivo, uma vez que não estaria regularmente assistida por advogado, ressaltando, alfim, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, mediante integração de todos que podem ter suas esferas jurídicas afetadas pelo ato constritivo. Assinalara que, assim, o derradeiro provimento emanado do executivo ressente-se de eficácia, vulnerando o direito que a assiste ao contraditório e à ampla defesa, com os instrumentos que lhes são próprios. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, em persistindo seu interesse no processamento da impetração defronte o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, pois tem à sua disposição instrumento processual adequado para sujeição a reexame do decisório que arrosta como ato ilegal, implicando situação de carência de ação, clarificar, em divisando-a, a causa de pedir aduzida e apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, pois, a par da natureza judicial do ato que almeja desconstituir, optara por exercitar o direito que invoca no ambiente de ação mandamental, sob pena de indeferimento liminar. Por oportuno, proceda a Secretaria as anotações cabíveis no pertinente aos patronos da impetrante e da litisconsorte passiva, conformando-as à realidade material retratada nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57385075, p. 10 (fl. 12).